Tribunal: TJDFT
Processo: 0723856-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo autor para determinar a Rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda com a Reintegração de Posse do imóvel. 1.1. O agravante almeja seja rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a agravada com a reintegração de posse.

2. O STJ possui firme orientação de que não há óbice para o conhecimento do recurso sem apresentação de contrarrazões, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual, pois não terá ocorrido a preclusão em relação à ré. (RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/06/2017).

3. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar a existência de culpa pelo inadimplemento, nem do autor, quanto aos requisitos necessários à concessão do “habite-se” do imóvel entregue, nem da ré, em relação às diligências necessárias para a averbação. 3.1. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados.

4. Ademais, não se evidencia o perigo de dano, considerando-se que, ao final do processo, se os pedidos restarem procedentes, o contrato será rescindido e os valores pleiteados serão devolvidos à parte autora.

5. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Como a matéria em exame depende de melhor aferimento e eventual produção de prova, mantém-se a decisão que negou a tutela antecipada requerida para imediata devolução de valores resultantes da rescisão do contrato das partes. 2. Agravo desprovido.” (4a Turma Cível, 20120020258524AGI, rel. Des. Antoninho Lopes, DJe 17/01/2014).

6. Recurso desprovido.